Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-11.2020.8.11.0039
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-11.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 411.460.421-91 (APELADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO (DANO MATERIAL) – SÚMULA Nº 43 DO STJ – DATA DO ARBITRAMENTO (DANO MORAL) – SÚMULA Nº 362 DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – EVENTO DANOSO (DANO MORAL) – SÚMULA Nº 54 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”
(Súmula nº 43 do STJ)

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula nº 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil)

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula nº 54 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO PAN S. A., visando reformar a sentença de ID 186298672, proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1000826-11.2020.8.11.0039, ajuizado por ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e o débito a ele inerente, bem como condenar o banco apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora incidentes desde o evento danoso e correção monetária com termo inicial desde a prolação da sentença e determinar, e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da apelada, atualizado monetariamente desde o efetivo prejuízo e juros incidentes desde o desembolso de cada parcela. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de ID 186298682 o banco apelante requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Afirma, para tanto, que agiu no exercício regular do seu direito, em face da contratação firmada entre as partes, sendo válido o negócio jurídico em espeque e idôneos os contratos apresentados. Discorre sobre a ausência de comprovação do dano moral e o valor indenizatório. Alega a impossibilidade de aplicação da repetição de indébito. Contesta os termos
a quo
da correção monetária e do juros do dano moral e material.

A apelada apresentou as contrarrazões em documento de ID 186298689, por meio das quais protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se dos autos que ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA moveu ação declaratória de inexistência de débito e reparação por dano moral e material contra o banco apelante, aduzindo que foi surpreendida com o desconto de um empréstimo efetuado em sua aposentadoria.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o apelante na repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), além da sucumbência, o que ensejou a interposição de recurso da instituição financeira.

O banco defende, para tanto, a licitude da contração dos empréstimos.

Pois bem.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Tenho que o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

Assim, houve a contratação de empréstimo consignado em folha mediante fraude.

Impende registrar, ainda, que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Ademais, em que pese o apelante afirmar que os valores foram creditados na conta bancária da apelada, a simples indicação da conta no contrato não presta para a comprovação do alegado.

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao responsabilizar a apelada pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando da sua aposentadoria valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito em dobro), quanto moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na aposentadoria, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Com relação ao termo inicial para incidência da correção monetária, no que tange ao valor do dano moral, este deve ser o da data do arbitramento, conforme sumulado pelo STJ, por meio do Verbete n° 362: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Por sua vez, o termo de incidência da correção monetária do valor devido a título de danos materiais, é a data do efetivo prejuízo, ou seja, o desembolso no caso em análise, conforme fixado na Súmula nº 43 do STJ (
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.).

Já quanto ao termo inicial dos juros de mora para o dano moral, o correto é a data do evento danoso
(Súmula nº 54 do STJ – Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.)
.

No tocante ao termo de incidência dos juros de mora para o dano material, este deve ser o da data da citação
(Art. 405 do Código Civil – Contam-se os juros de mora desde a citação inicial)
.

Logo, a sentença merece reparo nesse ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO

apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora dos danos materiais o momento da citação válida.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024